Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E CAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os alimentos devem ser fixados, nos termos do disposto no artigo 1.694, parágrafo primeiro, do Código Civil, na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

2. Não existem elementos suficientes para justificar a redução ou o incremento do valor arbitrado pelo Juízo singular. Restou comprovado que houve uma redução na capacidade econômica do Alimentante, que justificam a redução no patamar realizado, visto que razoável e proporcional de forma a reequilibrar o trinômio proporcionalidade, necessidade e capacidade.

3. Quanto ao apelo por redução dos alimentos, não existem informações a respeito dos rendimentos da atual companheira do genitor, por isso não é possível aferir se ele é o único responsável pelo custeio dos gastos domésticos. Também não há dados sobre a suposta ajuda que presta a outro filho, maior e capaz. Quanto ao pedido de manutenção em 5 salários mínimos, alguns de seus gastos da menor foram superestimados, tais como moradia de R$ 5.000,00 e viagem de férias de R$ 10.000,00, não podendo onerar apenas ao pai. Assim, o valor arbitrado pelo Juízo monocrático deve ser mantido.

4 Negou-se provimento aos recursos. Unânime.